Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722223-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Mayara Cristine da Silva Agravados: Mauricio de Moura Vasconcelos Junior Marcelo Rodrigues Souza D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Mayara Cristine da Silva contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 27243427). Houve nova tentativa de intimação do agravado Marcelo Rodrigues Souza, mas a referida diligência também foi infrutífera, pois o endereço fornecido pela agravante (EQNM 24/26, Bloco “D”, Apartamento 101, Ceilândia Norte-DF, CEP 72.210-584) está incompleto, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 29259370). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe o endereço por completo para que seja promovida a intimação do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator